Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-81.2016.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-81.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERINALDO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 009.590.023-32 (APELANTE), LUIZ CARLOS SANTANA - CPF: 958.199.751-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DIANTE DO DECRETO 9685/2019 – ALEGADA POSSIBILIDADE DE USO DE ARMAMENTO EM ÁREA RURAL E PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – INVIABILIDADE – DECRETO SUPRACITADO REVOGADO SENDO EDITADO NOVO DECRETO 9847/2019 – EXCLUÍDA A HIPÓTESE DA EFETIVA NECESSIDADE DE RESIDENTES EM ÁREA RURAL – O SIMPLES FATO DE RESIDIR EM ÁREA RURAL NÃO AUTORIZA O CIDADÃO A POSSUIR ARMA DE FOGO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS – DECRETO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA –
APELANTE 01
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO CRIME IMPUTADO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE CONFESSOU SER PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observa-se que é facultativo a autoridade policial fornecer ou não autorização para posse de arma de fogo e não uma certeza, pois além de residir em área rural, o proponente deverá preencher uma série de requisitos para assim, iniciar um procedimento para obter ou não autorização.

Ainda, no presente caso, não vislumbro cabimento a aplicação, à hipótese concreta, do princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode considerar como criminosa uma ação ou omissão aceita ou tolerada pela sociedade, ainda que formalmente colocado a um tipo legal incriminador. Contrariamente ao que sustenta a defesa, possuir arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização legal, não é uma conduta socialmente tolerável e adequado no plano normativo penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 145-81.2016.8.11.0012 (código 76174),
originária da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, na qual
Erinaldo dos Santos da Silva e

Luiz Carlos Santana,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, sendo a mesma convertida em 02 (duas) penas restritiva de direito.
(Id 35729470)

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação. (Id 35729476 e 35729477)

Relata que o atual decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento consagra a presunção de que aquele que reside em área rural, efetivamente necessita de uma arma de fogo. Assim, a elementar “em desacordo com determinação legal ou regulamentar” presente no tipo penal já não se verifica no caso concreto, pois a posse ou porte de arma, no caso dos apelantes, está em acordo com o novo decreto, que por ser mais benéfico deverá retroagir.

Aduz que a conduta imputada aos acusados é aceita e aprovada pela sociedade e, portanto, despida de lesividade ao bem jurídico tutelado, constituindo-se num indiferente penal alcançado pelo princípio constitucional da adequação Social.

Desse modo, entende que seria de se impor a absolvição dos apelantes, pela atipicidade de sua conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, bem como se tratar de conduta socialmente adequada no meio cultural.

Subsidiariamente, com relação ao apelante Luiz Carlos Santana, requer a desclassificação do delito de porte de arma de fogo e munições para posse, pois restou demonstrado, no curso da instrução processual, que a arma estava sendo portada por Erinaldo dos Santos da Silva, que a carregava consigo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 35729513 a 35729515)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 36764988)

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI No 10826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – NOVOS DECRETOS QUE NÃO AFASTAM A TIPICIDADE DA CONDUTA – 2) ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI No 10.826/2003, EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ CARLOS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PELO
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 35727459)

“(...)Consta do procedimento investigatório epigrafado que, no dia 06 (seis) de dezembro de 2.015, no período vespertino, na gleba rural denominada “Fazenda Ana Elisa”, situada na Zona Rural deste município de Nova Xavantina—MT, os denunciados LUIZ CARLOS SANTANA e ERINALDO DOS SANTOS DA SILVA, agindo em concurso com a mesma unidade de propósitos e desígnios, portavam arma de fogo, tipo espingarda, calibre 22, sem marca e numeração aparentes, e sete munições intactas do mesmo calibre, tudo de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, os denunciados são amigos, sendo certo que, após adquirir, em meados do ano de 2.015, a arma de fogo, tipo espingarda, calibre .22, Luiz Carlos Santana, no dia dos fatos, em companhia de Erinaldo, saiu da sua residência para uma pescaria e portando a mencionada arma, visando a, inclusive, abater animais silvestres.

No entanto, uma equipe composta por servidores da SEMA e por policiais militares estava realizando fiscalização para coibir pesca predatória, ocasião em que se deparou com o denunciado Erinaldo conduzindo uma motocicleta, portando, ainda, a referida arma de fogo em suas costas, municiada com um cartucho intacto.

Assim, ao notar a presença dos policiais, Erinaldo tentou desvencilhar-se do objeto, o qual, entretanto, acabou sendo apreendido, sendo certo que, ao ser submetido a revista pessoal, foram encontrados mais seis cartuchos do mesmo calibre no bolso de Erinaldo, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão.

Ainda, na oportunidade, Luiz Carlos Santana afirmou ser 0 proprietário da arma de fogo, tendo plena consciência de que esta estava sob os cuidados de Erinaldo, cedendo-a e a emprestando ao mesmo para, eventualmente, realizar caca de animais silvestres, tudo em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pois, desde a aquisição da arma de fogo e das munições, até a efetiva apreensão, os denunciados não possuíam o necessário registro e documentos autorizadores para portar estes tipos de instrumentos.

Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por seu órgão de execução, denúncia LUIZ CARLOS SANTANA e ERINALDO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “Mano", como incursos nas penas do artigo 14,, “caput", da Lei Ordinária Federal n.o 1o.826[2.oo3 c/c o artigo 29, Código Penal e requer seja a presente recebida e autuada, para o fim de que os denunciados sejam citados e processados nos termos do rito do artigo 394, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas e a vítima ora arroladas até final interrogatório e condenação. (...)”

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PORTE DE ARMA DE FOGO

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Contudo, sua tese de atipicidade da conduta improcede. Explico.

Destaca-se que Decreto 9685/2019 suscitado pela defesa foi revogado, sendo editado o novo Decreto n. 9847/2019, que exclui a hipótese do art. 12, §7o, III, ou seja, a “efetiva necessidade de residentes em área rural. ”

Contudo, mesmo considerando a hipótese e considerar a lei processual penal no tempo e retroatividade de forma mais benéfica, há de se reconhecer sua inaplicabilidade.

Pois no Decreto 9685/2019 em seu art. 12, se observa que seria facultativo a autoridade policial fornecer ou não autorização para posse de arma de fogo e não uma certeza, pois além de residir em área rural, o proponente deverá preencher uma série de requisitos para assim, iniciar um procedimento para obter ou não autorização, in verbis:

“(...) § 1o Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso I do
caput
,
a qual será examinada pela Polícia Federal nos termos deste artigo.

.................................................................................................................................

§ 7o Para a aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses:

I - agentes públicos, inclusive os inativos:

a) da área de segurança pública;

b) integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência;

c) da administração penitenciária;

d) do sistema socioeducativo, desde que lotados nas unidades de internação a que se refere o
inciso VI do
caput

do art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
; e

e) envolvidos no exercício de atividades de poder de polícia administrativa ou de correição em caráter permanente;

II - militares ativos e inativos;

III - residentes em área rural; (...)”

Ainda, no presente caso, não vislumbro cabimento a aplicação, à hipótese concreta, do princípio da adequação social, segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode considerar como criminosa uma ação ou omissão aceita ou tolerada pela sociedade, ainda que formalmente colocado a um tipo legal incriminador. Contrariamente ao que sustenta a defesa, possuir arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização legal, não é uma conduta socialmente tolerável e adequado no plano normativo penal.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto a conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Por isso, a crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Dessa forma, não se pode cogitar atipicidade da conduta dos acusados, impondo-se a condenação, porquanto comprovado, de forma incontroversa, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelos apelantes.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 14 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, este tampouco merece prosperar.

A materialidade do crime encontra-se no auto de prisão em flagrante (Id 35726458), boletim de ocorrência n. 2015.363898 (Id 35726459), termo de depoimento dos policiais militares (Id 35726461), termo qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 35726465), laudo pericial n. 310.2.03.2015.011018-01 (Id 35727454) e relatório policial (Id 35727457).

No inquérito, o apelante assim relatou: (Id 35726462

“(...) QUE cerca de um ano está como funcionário da Fazenda Ana Elisa, zona rural desse município; QUE, pelo fato de trabalhar em fazendas, a quatro meses comprou uma arma de fogo do tipo espingarda, pagando por ela a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais); QUE, quando recebeu a arma se verificou que ela havia sido toda reformada, pintada de preto; QUE, tinha essa arma na fazenda para “vigiar” as criações; QUE, é amigo de ERINALDO DOS SANTOS DA SILVA e hoje (06/12/15), estavam pescando na represa da fazenda; QUE, o declarante tinha levado consigo a referida arma de fogo; QUE, na volta o declarante estava trazendo três molinetes na garupa da moto e pelo fato de ERINALDO não estar trazendo nenhum objeto colocou a arma nas costas, a tira colos; QUE, quando chegava na fazenda ERINALDO deparou com uma equipe composta por funcionários da SEMA e Policiais Militares; QUE, pelo fato de ERINAL estar portando a arma de fogo acabou sendo preso em flagrante; QUE, a arma estava municiada com um cartucho na câmara, pronta para o emprego; QUE, ERINALDO trazia consigo mais 6 (seis) cartuchos intactos do mesmo calibre, os quais acabaram sendo apreendidos; QUE, no momento da prisão de ERINALDO o declarante informou aos policiais militares ser ele o proprietário da arma de fogo apreendida; QUE, o declarante não tem autorização para portar arma de fogo e que a arma não possui registro; QUE, inquirido se ERINALDO tem autorização para portar arma de fogo afirmou que não; QUE, pelo fato do declarante ser analfabeto assina a rogo o IPC – DORIVAN MIRANDA SENA CORADO; Nada mais disse (...)”

Impende registrar que, muito embora não tenha sido ouvido em juízo, o apelante Luiz Carlos, na delegacia, confessou ser proprietário da arma apreendida e que pagou por ela o equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O tipo do art. 12 da citada lei estabelece como elemento a circunstância da posse ou guarda se dar no "interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa", o que não é o caso dos autos.

Já o art. 14 estabelece que “Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Logo, não há dúvidas que o réu incidiu no tipo incriminador, mostrando-se desarrazoada a desclassificação pretendida.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Erinaldo dos Santos Silva e Luiz Carlos Santana,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020